Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-81.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000572-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIELA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 055.163.003-55 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DANIELA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 055.163.003-55 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000572-81.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: DANIELA ALMEIDA PEREIRA.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO VERIFICADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA – INDICENCIA SOBRE OS DANOS MORAIS E SOBRE O VALOR DECLARADO INEXISTENTE – EXISTÊNCIA DE VALOR A SER EXECUTADO – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Comprovado a existência de saldo remanescente a ser executado deve ser adequado, por medida de justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou
procedentes

os embargos à execução de sentença opostos pela parte recorrida, reconhecendo excesso e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da execução de honorários de sucumbência – Da incidência sobre o dano moral e o valor da dívida cancelada.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da execução de honorários de sucumbência – Da incidência sobre o dano moral e o valor da dívida cancelada.

.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida no ID nº 139031700, declarou inexigível o débito no valor de R$ 27.180,86 (vinte e sete mil, cento e oitenta reais e oitenta e seis centavos), sendo parcialmente reformada no julgamento do recurso de ID nº 144721687, momento em que houve o reconhecimento da existência de danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a fixação de honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Com efeito, entendo que a apuração dos valores correspondentes aos honorários sucumbenciais deve ser da seguinte forma:

Honorários Sucumbenciais:
15% (quinze por cento) sobre R$ 34.180,86 (trinta e quatro mil e cento e oitenta reais e oitenta e seis centavos).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que o cálculo
dos honorários deve considerar o valor do dano moral e da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – CALCULOS INCORRETOS – ACOLHIMENTO DO RECURSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado a apuração incorreta dos valores devidos, corrige-se nesse momento o valor da condenação, nos termos fixados no acordão.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022429-94.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).

(...)

...Os honorários de sucumbência foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do recurso. Dessa forma, devem incidir sobre R$ 15.850,00 (quinze mil oitocentos e cinquenta reais), sendo R$ 1.000,00 referente aos danos morais e R$ 14.850,00 referente a declaração de inexistência de débito.

De consequência, deve ser acolhida a tese recursal, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito, com a rejeição dos embargos a execução e correção do cálculo nos termos do acordão.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023